Tribunal: TCU
Processo: 036.045/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de possíveis irregularidades na conduta funcional de servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de manifestação da Ouvidoria do TCU acerca de supostas irregularidades na conduta do servidor Paulo Wanderson Moreira Martins; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em arquivar os presentes autos, por perda de objeto.